Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019366-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELE CADORE - CPF: 059.852.141-09 (RECORRENTE), GABRIELE ANGELA BINI TOLEDO - CPF: 092.498.369-88 (ADVOGADO), ANDRE FRANCISCO ARALDI - CPF: 012.348.271-23 (RECORRIDO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AFASTADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO – ACORDADO PAGAMENTO DE MULTA, DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL E DEMAIS DESPESAS – DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, na medida em que o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. O ordenamento jurídico prevê que os direitos patrimoniais disponíveis podem ser modificados, alterados, substituídos até renunciados, desde que haja acordo em sentido amplo (autonomia de vontade das partes) sem vícios de consentimentos.

3. O Código Civil em seu artigo 107, disciplina a respeito do Princípio da Liberdade das Formas, “in verbis”: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

5. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento de que: (...) “
Pois bem.
Com a contestação veio cópia de acordo extrajudicial tendo assinatura de ambas as partes (Id. 133386486). Consta na referida avença que locador e locatária apuraram o montante total de R$ 1.520,00 devidos pela “quebra do contrato” e que nele fora incluído “os dias não utilizados dos 30 dias de aviso”, mas que, com os descontos autorizados pela Autora dos gastos com a pintura do imóvel, restou a ser devolvido à locatária a quantia de R$ 770,00; consta no Id. 133386490 o comprovante de transferência da referida quantia à autora. Tendo as partes pactuado o fim do contrato de locação, e não havendo prova da existência vícios do consentimento ou da vontade na referida avença, deve ser mantida a rescisão contratual firmada extrajudicialmente, sob pena de desprestígio ao princípio de segurança jurídica. Aliás, a falta de impugnação à contestação torna incontroverso o fato extintivo do direito postulado na inicial, pois com a inércia da autora tem-se o mesmo efeito que se tem quando o réu deixa de apresentar defesa: o fato alegado pelo requerido torna-se incontroverso
”. Sic.

6. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)

preliminarmente alega
ausência de dialeticidade
, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

7. Analisando detalhadamente os autos,
contata-se pelo lastro probatório a inexistência de ato ilícito a ensejar a responsabilização civil da parte reclamada diante do acordo firmado
(em sentido amplo)
entre pessoas capazes (Partes) e sem vício de consentimento, formalizado por meio de Recibo de Pagamento
(id. 204069629)
em consonância com o Princípio das Liberdades da Formas
.

8. Nesse mesmo viés, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, dentre os julgados, citado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ACORDO EXTRAJUDICIAL
REALIZADO ENTRE OS LITIGANTES - VALIDADE - ANULAÇÃO - PROCEDIMENTO PROPRIO - SENTENÇA MANTIDA. -A transação constitui um negócio jurídico, de modo que a sua validade - por força do disposto nos artigos 104 e 166, do Código Civil - está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei -
A anulação do acordo extrajudicial somente ocorrerá se comprovada, através de ação própria, alguma das causas de anulabilidade, como o erro, o dolo, a coação, simulação ou fraude
, segundo art. 171 do CC/02, à míngua do qual prevalece a transação tal como realizada
. (TJ-MG - AC: 10607090502487003 Santos Dumont, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/09/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022).

9. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

10.
Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
pelos próprios apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,

os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024